Tribunal: TJPA
Processo: 0803818-52.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803818-52.2026.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME PRESTES MORAES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Guilherme Prestes Moraes, condenado pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí que negou o direito de recorrer em liberdade.

2. A impetração sustenta insuficiência probatória para a condenação e a existência de condições pessoais favoráveis. Liminar indeferida. O Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em sede de
habeas corpus
, o reexame do acervo fático-probatório para aferir alegada fragilidade da condenação; (ii) saber se o paciente que respondeu preso à instrução e foi condenado, faz
jus
ao direito de recorrer em liberdade com fundamento em condições subjetivas favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
habeas corpus
não admite dilação probatória nem revolvimento aprofundado de fatos e provas, sendo incabível para desconstituir conclusão condenatória sob alegação de insuficiência probatória, conforme entendimento do STJ.

5. O paciente permaneceu segregado cautelarmente durante toda a instrução criminal, com fundamento no art. 312 do CPP, inexistindo alteração fática apta a justificar a revogação da prisão após a sentença condenatória.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta do delito de latrocínio consumado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
1. É incabível, em
habeas corpus
, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório para aferir alegada insuficiência de provas da condenação. 2. O réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal não possui direito subjetivo de recorrer em liberdade, se persistem os fundamentos da prisão preventiva e inexistem fatos novos que justifiquem sua revogação.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 3º, II; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, HC nº 0816725-30.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 19/11/2024; TJSP, HC nº 2074170-06.2023.8.26.0000, Rel. Des. Airton Vieira, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 5/4/2023; TJCE, HC nº 0621146-06.2023.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, 2ª Câmara Criminal, j. 01/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
, e nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatóro
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Guilherme Prestes Moraes
, em face de ato do
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí
, na Ação Penal nº 0804052-79.2025.8.14.0061, em que figura como sentenciado pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II do Código Penal).

O impetrante sustenta que o paciente teria sido condenado sem que lhe fosse assegurado o direito de recorrer em liberdade. Aduz que a referida condenação careceria de suporte probatório suficiente, e que o paciente possuiria bons antecedentes. Informa que já teria sido interposto recurso de apelação perante o Juízo de origem.

Requer, por fim, a concessão de liminar para expedição de alvará de soltura e, no mérito, postula a concessão definitiva do
writ
(ID 33846950).

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 34430364).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34635792).

O Ministério Público emitiu parecer pelo parcial conhecimento da ação mandamental, e nessa extensão, pela denegação da ordem (ID 34766446).

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral apresentado (ID 33846950), inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Conheço parcialmente do
writ
, deixando de apreciá-lo no que concerne à alegada insuficiência probatória.

1.1. Da alegada fragilidade do acervo provatório.

A controvérsia posta na presente ação mandamental cinge-se à verificação da legalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente após a prolação de sentença condenatória, especificamente no tocante à negativa do direito de recorrer em liberdade, à luz dos fundamentos invocados pela impetração, notadamente a alegada fragilidade probatória da condenação e a existência de bons antecedentes.

Cumpre assentar que a tese defensiva atinente à suposta insuficiência do acervo probatório para embasar o édito condenatório não comporta exame na via estreita do
habeas corpus
.

Com efeito, o
writ
constitucional não se presta ao revolvimento do conjunto fático-probatório, providência esta que demanda dilação probatória incompatível com sua natureza célere e de cognição sumária, devendo eventual insurgência quanto à prova ser veiculada no âmbito do recurso de apelação já interposto pela defesa.

Sobre o tema, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - DELITO CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, VIII, DO CPB - PREVENTIVA - ILEGALIDADE NA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO - NÃO EVIDENCIADOS - NEGATIVA DE AUTORIA - DILAÇÃO - ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. “A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 850.254/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)”.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]

4.
“Não é possível percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. (AgRg no HC n. 692 .206/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024)”.

5. Ordem conhecida em parte e denegada. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08167253020248140000 23465891, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 19/11/2024, Seção de Direito Penal)

Nesse aspecto, resta inviabilizada a apreciação da alegação de fragilidade probatória.

2. Do direito de recorrer em liberdade. Condições subjetivas favoráveis.

Passo ao exame da alegação de que o paciente, por ostentar bons antecedentes, faria
jus
ao direito de recorrer em liberdade. Tal assertiva, todavia, não merece guarida.

Extrai-se dos autos que o paciente permaneceu segregado cautelarmente durante toda a instrução criminal, em razão da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo notícia de alteração fática relevante capaz de infirmar tal quadro no momento da prolação da sentença.

A sentença condenatória, ao negar o direito do paciente de recorrer em liberdade, consignou expressamente:

“Compulsando os autos, verifico que os réus demonstraram elevada periculosidade no caso concreto, tendo um deles, inclusive, se evadido do distrito da culpa, pelo que entendo como necessária a manutenção da prisão preventiva. Sendo assim, MANTENHO a prisão preventiva dos réus”.
(ID
33846958 - p. 149)

Em que pese se registre que o paciente não foi o corréu que diretamente se evadiu do distrito da culpa, depreende-se do caderno processual que teria ele concorrido para a fuga do referido corréu, circunstância que, revela comportamento incompatível com a pretendida revogação da custódia cautelar, evidenciando risco concreto à aplicação da lei penal.

É cediço que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade ou bons antecedentes, não possuem o condão, por si só, de ensejar a revogação da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema. O entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência pátria, no sentido de que referidas circunstâncias devem ser analisadas em conjunto com o contexto fático-probatório, não se sobrepondo aos fundamentos cautelares idôneos.

Outrossim, não se pode perder de vista a gravidade concreta da conduta imputada, latrocínio consumado, delito de extrema ofensividade, que atinge não apenas o patrimônio, mas, sobretudo, a vida humana, circunstância que reforça a necessidade de resguardo da ordem pública com o propósito de prevenir eventual reiteração da prática delitiva.

De igual modo, verifica-se a manutenção do panorama fático-processual que ensejou a decretação da prisão preventiva ao longo de toda a instrução criminal, inexistindo elementos novos aptos a justificar a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A jurisprudência é firme no sentido de que o réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual, por persistirem os fundamentos da prisão preventiva, não tem direito subjetivo de recorrer em liberdade após a prolação de sentença condenatória, quando não demonstrada qualquer modificação no contexto fático que autorize a revogação da custódia, vejamos:

HABEAS CORPUS
. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXTORSÃO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO AO PROCESSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO COM FUNDAMENTO NA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA LIMINARMENTE. 1. Prisão preventiva x direito de recorrer em liberdade.
Inexiste ilegalidade no que tange à negativa de conceder ao paciente o direito do recurso em liberdade, uma vez que a sentença impugnada guarda consonância com a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, no sentido de que não se concede o direito de recorrer em liberdade a paciente que permaneceu preso durante a instrução do processo, pois a manutenção da segregação constitui um dos efeitos da respectiva condenação, mormente quando persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, no caso, preventiva
[...] 2. Ordem denegada liminarmente, com recomendação (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2074170-06.2023 .8.26.0000 Suzano, Relator.: Airton Vieira, Data de Julgamento: 05/04/2023, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/04/2023) (grifos)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (ART. 2º, § 2º, DA LEI 12.850/13). PRISÃO PREVENTIVA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RÉU CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU, SENDO NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E MANTIDA A PRISÃO.

1. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DECRETO PRISIONAL QUE DEFINIU DE MANEIRA CONCRETA AS RAZÕES DA MEDIDA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. LEGALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. SÚMULA 52 DO TJCE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DA PRISÃO. 2. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA [...] (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0621146-06.2023 .8.06.0000 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2023) (grifos)

Destarte, não se vislumbrando qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, revela-se imperiosa a rejeição da tese defensiva, com a consequente manutenção da custódia cautelar.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, deixando de apreciá-la quanto à alegada insuficiência probatória e, na parte conhecida, quanto ao suposto direito de recorrer em liberdade fundado em condições subjetivas favoráveis,
DENEGO
a ordem.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026